Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO CALMON MENDES (agravante/terceiro interessado) em face da decisão proferida nos autos da ação de insolvência n.o 0008747-29.2017.8.07.0015, ajuizada em face de JACKSON PRIETO ÁVILA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de arrematação das cotas sociais com a utilização de crédito, nos seguintes termos (ID 138537791): “Trata-se de ação de insolvência. Razão assiste ao administrador judicial e ao Ministério Público. Não se mostra possível a arrematação das cotas sociais arrecadadas com a utilização de crédito que sequer foi habilitado no quadro geral de credores e que ainda está em discussão na ação específica, especialmente porque existem credores mais privilegiados habilitados a serem pagos com precedência ao arrematante, nos termos do QGC de ID. 65771865. Assim, intimo o arrematante Pedro Calmon Mendes para que comprove o pagamento da entrada e da comissão do leiloeiro, bem como para efetuar o pagamento judicial das parcelas mensais, nos exatos termos da proposta homologada (ID. 106816254), sob pena de cancelamento da arrematação, no prazo de 05 (cinco) dias.” Narra o agravante (ID 40722610), em síntese, que é credor da massa de insolvente e que arrematou nos autos do processo de insolvência cotas sociais, pretendendo utilizar como depósito do valor da arrematação o crédito que possui junto à massa. Para tanto, alega que exerceu “a faculdade a ele garantida, como credor do Insolvente, de arrematar o bem com o seu crédito que supera dezenas de vezes o valor da arrematação, na importância de R$ 775.707,50 (setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos) em 30/07/2021” (ID 40722610 – pág. 5). Afirma que seu direito está respaldado nos artigos 890 e 892 do Código de Processo Civil e que, para fins de concessão do efeito suspensivo, o deferimento da liminar é necessário ante o risco de cancelamento da arrematação das cotas sociais. Nesse contexto, afirma que “o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo tem por finalidade garantir o resultado útil do processo na manutenção da arrematação efetuada, para tanto que seja deferido o direito da parte credora em depositar o valor com seu crédito a perceber, considerando ainda a ausência de manifestação de interesse de demais credores sob o feito” (ID 40722610 – pág. 5). Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a adjudicação das cotas societárias em favor do agravante, descontando-se de seu crédito o valor integral da proposta. Preparo no ID 40722611. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora